Tribunal: TJDFT
Processo: 0704573-46.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704573-46.2020.8.07.0009 RECORRENTES: AUGUSTO ALVES REZENDE, ANA CONCEBIDA DE SOUZA REZENDE RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REJEITADA. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA EXCLUSIVAMENTE AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. 1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão proferida na instância originária. 2. A constituição de servidão administrativa configura restrição do Estado sobre a propriedade privada e os arts. 5o, XXIV, da CF/88 e 10-A e 40 do Decreto-lei no 3.365/41 estabelecem ser devida ao proprietário do imóvel a indenização correspondente à justa reparação pelos prejuízos decorrentes do uso público do bem. 3. Se não ostentam a condição de proprietários do imóvel, porquanto o ocupam lastreados em cessões de direito, os Apelantes não fazem jus ao recebimento de qualquer valor a título de indenização pela constituição da servidão administrativa. 4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Os recorrentes apontam violação aos artigos 1.242, 1.243, 1.244 e 1.245, todos do Código Civil, defendendo a legitimidade para figurarem no polo passivo da demanda, ao argumento de que a própria Autora os reconhece como proprietários do imóvel objeto da discussão, razão pela qual fazem jus à indenização decorrente da constituição de servidão administrativa e consequente restrição ao direito de propriedade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 1.242, 1.243, 1.244 e 1.245, todos do CC, pois a turma julgadora decidiu que restou devidamente demonstrada a propriedade da recorrida, Terracap, quanto ao imóvel no qual se pretende constituir a servidão, concluindo, ainda, que os “documentos coligidos ao feito demonstram apenas a ocupação do imóvel pelos recorrentes com base em cessões de direitos possessórios, até memo porque tratando-se de bem público, impossível a prescrição aquisitiva” (ID 24640972-Pág.6). Assim, rever tais assertivas encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003